Tribunal: TJDFT
Processo: 0037913-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037913-85.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JOZIMAR JOAO ROSA DA SILVA, LEA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial, formulado pelos recorrentes na petição de ID no 14059129, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007